Tribunal: TJDFT
Processo: 0748435-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748435-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE LUCAS DA SILVA BRITO IMPETRANTE: GERALDO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDRÉ LUCAS DA SILVA BRITO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação penal no 0704539-26.2024.8.07.0011, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 66398754). Na peça inicial (ID 66151597), a Defesa narra que o paciente foi preso no dia 10/10/2024 e diz que estão preenchidos os requisitos para que lhe seja concedida a liberdade provisória. Explica que o paciente exerce atividade laborativa lícita, sua ficha de antecedentes penais aponta o cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, no ano de 2021, e tem residência fixa, podendo ser intimado dos atos do processo. Afirma que a ordem pública e a instrução criminal estão preservadas, de modo que a hipótese é de constrangimento ilegal. Requer, liminarmente, que seja concedida a liberdade provisória ao paciente. Ao final, pede a concessão da ordem, com a confirmação do provimento liminar. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o deferimento do pedido liminar. Colhe-se da Decisão de ID 66398754 que a prisão preventiva do paciente foi decretada nos autos do Processo no 0704539-26.2024.8.07.0011, em decorrência de representação da autoridade policial (ID 66151606), sendo que o mandado de prisão foi cumprido no dia 10/10/2024 (ID 66151602). Em consulta processual realizada nesta data, verifica-se que, nos autos do Processo no 0704627-64.2024.8.07.0011, no dia 16/10/2024, o paciente foi denunciado pela prática do delito do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, assim constando da inicial acusatória (ID 214766947, da ação penal): No dia 10 de agosto de 2024, por volta das 17h, na via pública do SMPW Trecho 3, Quadra 03, Conjunto 06, em frente ao Mirante do Park, Park Way/DF, GABRIEL FERREIRA BATISTA e ANDRÉ LUCAS DA SILVA BRITO , agindo de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com um indivíduo ainda não identificado, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça, o veículo FIAT/PALIO, de cor branca, com placas QBA9288/DF, além de uma bolsa contendo documentos pessoais e um aparelho celular Samsung A24, bens pertencentes à vítima LÍVIA STELLA SOUZA ALMEIDA. Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, GABRIEL, ANDRÉ e o outro comparsa, utilizando o veículo FIAT/SIENA, de placas JJD4666/DF, deslocaram-se até a Quadra 03 do Park Way, onde estacionaram ao lado do FIAT/PALIO conduzido pela vítima. Na sequência, ANDRÉ e o outro indivíduo desembarcaram do automóvel, tendo ANDRÉ embarcado no banco do passageiro dianteiro do veículo de LÍVIA STELLA, enquanto o outro criminoso abriu a porta do motorista, momento em que anunciaram o roubo, afirmando: “isso aqui é uma coisa rápida, isso é um assalto”. Para intimidar e evitar qualquer reação da vítima, um deles a ameaçou, dizendo: “se você tentar qualquer coisa eu vou te matar”. Enquanto toda a ação se desenvolvia, GABRIEL permaneceu no FIAT/SIENA, pronto para prestar apoio na fuga, garantindo o êxito da ação criminosa. Logo após o roubo, ANDRÉ e o outro comparsa se evadiram no FIAT/PALIO da vítima, enquanto GABRIEL os seguia no FIAT/SIENA. Na Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu ANDRÉ como um dos autores do roubo (ID 211381917, Pje 0704539-26.2024.8.07.0011), notadamente aquele que se sentou no banco do carona ao seu lado. Apurou-se ainda que GABRIEL é possuidor e único condutor do veículo FIAT/SIENA de placas JJD4666/DF, utilizado para a prática delitiva. Com tais comportamentos, GABRIEL FERREIRA BATISTA e ANDRÉ LUCAS DA SILVA BRITO incorreram nas sanções previstas no artigo 157 §2o, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes), razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO requer o recebimento da presente denúncia em todos os seus termos, a fim de instaurar-se o processo-crime, citando-se os denunciados, para todos os atos, a fim de que sejam ao final condenados, inclusive à reparação dos danos morais e materiais causados à vítima. Pugna, outrossim, pela notificação das pessoas ao final arroladas, para que digam em Juízo acerca da imputação ora deduzida. (...) (g.n.) Depreende-se dos fatos narrados e dos elementos de prova colhidos até então a existência de fundamentos concretos para a decretação da segregação cautelar imposta ao paciente, uma vez que os requisitos da prisão preventiva, elencados nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, encontram-se presentes, já que a pena máxima abstratamente cominada ao crime de roubo majorado é superior a 4 anos de reclusão. Com relação ao fumus comissi delicti, a materialidade do delito imputado ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente dos elementos de investigação materializados no inquérito policial, considerando, inclusive, o recebimento da denúncia. A existência do requisito do periculum libertatis está consubstanciada na ofensa à ordem pública, a qual pode ser percebida pelo modus operandi do paciente, que, em concurso de pessoas, subtraiu bens da vítima, mediante grave ameaça, exercida em via pública e em plena luz do dia. Ressalte-se que, consoante consta do relatório de investigação de ID 66151606, a identificação do paciente foi confirmada pela vítima, mediante auto de reconhecimento de pessoa por fotografia. Não bastasse, segundo consta da decisão atacada, ele se encontrava em liberdade provisória na data do crime, em razão da prática de outro delito. Logo, ao contrário do que afirma o impetrante, é manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e o risco à ordem pública, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, ao menos neste juízo preliminar que o momento oportuniza, a decretação do encarceramento cautelar, como garantia da ordem pública, está amparada em fundamentação idônea e concreta. A prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência; a rigor, a custódia representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Frise-se, ademais, que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não autorizam a revogação da prisão preventiva, se presentes os requisitos da custódia cautelar, como é o caso. Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública. 3. As condições subjetivas eventualmente favoráveis, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. 4. Demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há ilegalidade no decreto de segregação cautelar. 5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1903298, 07301458920248070000, Relatora LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024) (g.n.) À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo da ação penal o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator